Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 1010353-75.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ANTONIO APARECIDO CINTRA
EMBARGADO: FERTIVERDE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO APARECIDO CINTRA, contra a decisão proferida ID 23562973 que negou seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática dos recursos repetitivos, recurso paradigma REsp n. 956.943/PR (Tema 243).
O Embargante repete o argumento deduzido no Recurso Especial, qual seja, a discussão sobre a ocorrência, ou não, de fraude à execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a pretensão da parte embargante consiste no debate acerca da constatação, pelo órgão julgador, dos requisitos referentes à caracterização da fraude de execução.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que o Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento da decisão de admissibilidade, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI